Tribunal: TJDFT
Processo: 0713205-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INDICAÇÃO DE TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.
1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo e, tendo sido indicadas as alíneas "a", "b", "c" e "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, reputa-se necessário conhecer do recurso abordando todas as matérias elencadas nas referidas alíneas.
2. Ausente a impugnação em Plenário da quesitação submetida ao Conselho de Sentença, conforme se verifica da Ata da Sessão de Julgamento, além de não ter ocorrido qualquer prejuízo à Defesa, não há nulidade a ser declarada.
3. No que se refere à alínea "b", constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença, em relação ao delito pelo qual condenado o apelante, acolheu a autoria e a materialidade do crime, respondendo “não” ao quesito absolutório, e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. In casu, os Jurados acolheram a tese sustentada pelo Ministério Público, com amparo em elementos probatórios contidos no caderno processual.
5. Correta a avaliação negativa das circunstâncias do crime, se o recorrente efetuou disparos contra o veículo em local público, sem se importar com outras pessoas que pudessem estar no carro.
6. Na espécie, as consequências do delito extrapolaram aquelas normalmente decorrentes do tipo penal, visto que transbordou a esfera da vítima, atingindo sua família e seu filho de, à época, 11 (onze) meses de vida, que ficou privado de contato com o genitor e do próprio sustento, cabendo destacar, ainda, que a esposa e o filho da vítima passaram a depender de auxílio oriundo de outros familiares.
7. O aumento da pena-base seguiu o entendimento jurisprudencial de que o magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
8. Diante do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência, realçado pelo Código de Processo Civil, no caput de seu artigo 926, com vistas a evitar divergências jurisprudenciais sobre o tema, considerando que o Ministério Público não indicou o montante pretendido na denúncia nem foi realizada instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório, a condenação do apelante ao pagamento do valor indenizatório mínimo devido à vítima (seus familiares) deve ser excluída.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal (homicídio), à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, excluir a fixação do valor indenizatório mínimo.